Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009700-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODAILTON SANTOS GOMES - CPF: 055.977.381-19 (RECORRENTE), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dra. Jaqueline Cherulli: Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho a Relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Nesse contexto, acompanho o voto da ilustre Relatora, embora por fundamento diverso, uma vez que os autos do processo de origem demonstram a existência de tentativa de solução administrativa, conforme se depreende dos protocolos de atendimento constantes no ID 280011006.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1009700-26.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009700-26.2025.8.11.0001

Recorrente:
Odailton Santos Gomes

Recorrida:
Vivo S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de requerimento administrativo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de requerimento administrativo prévio não constitui condição legal para o exercício do direito de ação. 5. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento na não comprovação de tentativa administrativa, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV). 6. A legislação dos Juizados Especiais privilegia o acesso à Justiça e veda a imposição de requisitos não previstos expressamente em lei (Lei no 9.099/1995, art. 2o). 7. A relação de consumo justifica a facilitação do acesso ao Judiciário (CDC, art. 6o, VIII). 8. A extinção do processo revelou-se prematura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:
“1. Não constitui requisito para o ajuizamento de ação perante o Juizado Especial Cível a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito. 2. A extinção do processo com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de requerimento administrativo, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, artigo 5o, XXXV; CPC, artigo 485, VI; Lei no 9.099/1995, artigo 2o; CDC, artigo 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NU 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024; TJPR, Apelação Cível no 0001421-88.2022.8.16.0145, Rel. Victor Martim Batschke, 13a Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; e NU 1024714-84.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 29/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1009700-26.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009700-26.2025.8.11.0001

Recorrente:
Odailton Santos Gomes

Recorrida:
Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Odailton Santos Gomes
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela de Urgência e Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 280011011)
:
indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 280011013): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 280011024)
:
requer a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1009700-26.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009700-26.2025.8.11.0001

Recorrente:
Odailton Santos Gomes

Recorrida:
Vivo S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, diante da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A controvérsia limita-se à análise da necessidade, ou não, de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente demanda. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a ação tenha seu regular prosseguimento.

A sentença merece reforma, pois a exigência de requerimento administrativo ou extrajudicial como condição para a demonstração do interesse de agir não constitui requisito legal para o conhecimento da causa.

Cumpre destacar que, no âmbito do Juizado Especial Cível, o procedimento é regido pelos princípios da informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe a Lei no 9.099/95. Exigir a prévia postulação por via administrativa implicaria a criação de um requisito não previsto em lei, em descompasso com os fundamentos que norteiam a atuação dos Juizados Especiais, cuja finalidade é facilitar o acesso à justiça e garantir a efetiva tutela de direitos de forma célere e desburocratizada.

Com efeito, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Ademais, verifica-se que a demanda versa sobre relação de consumo, na qual o Código de Defesa do Consumidor assegura, em seu artigo 6o, inciso VIII, o acesso facilitado ao Poder Judiciário, reconhecendo como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil”.

Dessa forma, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, uma vez que é plenamente possível à parte interessada postular diretamente a tutela de seu direito em juízo.

Nesse sentido é o entendimento:

““APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5o, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUIZ QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, DE MODO QUE A PARTE AUTORA FICOU INERTE.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, ORA APELANTE ALEGANDO QUE A INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSTITUI ÓBICE AO INGRESSO EM JUÍZO. COM RAZÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00014218820228160145 Ribeirão do Pinhal, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 02/02/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, a fim de demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação. (N.U 1024714-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

Portanto, não restou caracterizada a falta do interesse de agir da autora.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Por estas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009700-26.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ODAILTON SANTOS GOMES.

Recorrido(s):
VIVO S.A.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após detida análise dos autos, acompanho o voto da ilustre Relatora, por
fundamento diverso
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, na qual o autor relata ser usuário dos serviços telefônicos prestados pela empresa ré e, ao tentar substituir seu chip físico tradicional por um virtual, ocorreu um erro no sistema da operadora, o que resultou no cancelamento do chip físico, sem que o virtual fosse ativado, acarretando a perda do número utilizado pelo autor.

No caso, o magistrado singular determinou a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, emendasse a petição inicial a fim de comprovar documentalmente a tentativa de resolução do seu pleito na esfera administrativa/extrajudicial.

Ainda, consignou que a ausência de apresentação dos documentos e as devidas correções implicaria o indeferimento da inicial.

Por sua vez, a parte autora se manifestou nos autos (ID 280011006),
apresentando os protocolos de atendimento abertos em seu nome junto à reclamada
, com o objetivo de solucionar o problema, e argumentou que não há necessidade de que tais tentativas ocorram por meio do PROCON ou da plataforma Consumidor.gov.br.

Ao final, sustentou que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Entretanto, o magistrado singular
indeferiu
a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, consigno que este magistrado vinha decidindo no sentido de que o requerimento na esfera administrativa não constituía requisito obrigatório prévio ao ajuizamento da demanda judicial.

Todavia, revejo meu posicionamento, conforme fundamento abaixo.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir" exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta do próprio art. 5o, XXXV, da Constituição.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuiza
r
uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que o autor possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito no caso concreto em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto à pretensão do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo,
é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização excessiva
,
desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito
.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei).

Nesse contexto,
acompanho o voto da ilustre Relatora
, embora por fundamento diverso, uma vez que
os autos do processo de origem demonstram a existência de tentativa de solução administrativa, conforme se depreende dos protocolos de atendimento constantes no ID 280011006
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025